Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. DECADÊNCIA DO DIREITO RECLAMADO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para ajuizar a ação de reclamação de danos causados em razão de vícios dos produtos ou serviços é o decadencial disposto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, sendo de 90 (noventa) dias para veículo automotor (produto durável), a contar do momento que fica evidenciado o defeito.
2. O vício oculto inerente ao produto que reduza a potencialidade do uso se caracteriza quando não puder ser detectado por pessoa de cautela ordinária, porém, já existente à época da aquisição.
3. No caso, a prova pericial demonstra que o vício no amortecedor eletrônico diminuiu a potencialidade do uso do veículo e teve origem em época anterior à tradição. Não é item que deva ser substituído periodicamente em razão do natural desgaste decorrente do uso.
4. Embora trate-se de veículo usado, não era esperado que apresentasse defeito na suspensão, pois tinha baixa quilometragem e o pouco tempo de uso.
5. Apelação conhecida, mas não provida.Unânime.